Tribunal: TCU
Processo: 026.973/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5072/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República e à Fundação de Proteção e Saúde e Meio Ambiente - Fusama, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.973/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aldinês Antônio de Lima (CPF XXX.260.994-XX), Israel Agostinho Santiago Junior (CPF XXX.329.184-XX), Rogério Alves Barbosa (CPF XXX.373.004-XX) e Lidivane Maria da Silva (XXX.885.274-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.